Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. OITIVA DAS PARTES. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO GENITOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de modificação de guarda, indeferiu a tutela de urgência, a qual objetiva a modificação da cláusula de acordo judicial relativa à guarda da filha, estabelecida na forma compartilhada e com o lar materno como referência.

2. A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão.

3. Inexistindo nos autos prova dos fatos alegados pela agravante, deve prevalecer, ao menos por ora, a guarda e o regime de visitação anteriormente fixados.

4. Diante da falta de elementos capazes de demonstrar a plausibilidade das alegações da agravante, ao menos em sede de exame perfunctório, verifica-se não demonstrada a probabilidade do direito, sendo incabível, assim, a concessão da tutela de urgência pretendida.

5. Conforme se extrai dos artigos 1.585 e 1.586 do Código Civil, a fixação ou a modificação de guarda, de forma liminar, deve ser preferencialmente decidida após a oitiva de ambas as partes pelo magistrado, sendo dispensado o contraditório apenas quando a proteção do interesse do menor o exigir.

6. A mudança de domicílio do genitor para outra cidade, por si só, não justifica a modificação do regime de guarda ou de visitas.

7. Recurso conhecido e desprovido.